Tribunal: TJDFT
Processo: 0732937-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732937-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FABIO MELO FERREIRA, LUZIA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCI MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTINS PINTO APELADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCI MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA, FABIO MELO FERREIRA, LUZIA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTINS PINTO, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se ambas as partes embargantes para se manifestarem sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitadas pelas partes em contrarrazões. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora